Tribunal: STF
Processo: AI 620287
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE DE DIRIGENTE SINDICAL. ART. 522 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 8º). 


O exame das questões relativas à existência de pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 




Nos termos da orientação firmada por esta Corte, a estabilidade dos dirigentes sindicais está condicionada ao atendimento da limitação prevista no art. 522 da CLT, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal. 




Agravo regimental a que se nega provimento.